Tribunal: STF
Processo: Rcl 92196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LIV Holding Empreendimentos e Negociações Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina, no Processo nº 0000968-61.2015.5.09.0863, por meio da qual teria sido inobservado que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

 2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Roosevelt Terezin, em desfavor de Zappi Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Techcasa Incorporação e Construção Ltda. e Viver Incorporadora e Construtora S.A.
 
3. Noticia que, em sede de execução e restando infrutíferas as investidas de constrição patrimonial ultimadas em desfavor das empresas reclamadas que, atualmente, ainda remanescem no polo passivo daquele feito, o ora beneficiário requereu a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor da ora reclamante, pela corresponsabilização pela satisfação do crédito obreiro.
 
4. Relata que o ora beneficiário apresentou o referido requerimento aduzindo que as providências faziam-se necessárias e cabíveis, porquanto a empresa ora reclamante não teria participado do polo passivo do litígio originário, demandando, assim, a instauração do IDPJ e que, a empresa LIV comporia, com a empresa Viver, grupo econômico, permitindo, sob seu entender, a corresponsabilização da ora reclamante.
 
5. Informa que o Juízo reclamado deferiu a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, determinando a citação da ora reclamante para apresentar resposta, sob pena de decretação de sua revelia e confissão, além de determinar a imediata penhora de aplicações financeiras da ora reclamante. 

6. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado inobservou o comando deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, Tema RG nº 1.232, argumentando que a simples alegação de existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução contra empresa que não integrou o polo passivo na fase de conhecimento, sendo exatamente essa a situação vedada pelo precedente vinculante desta Suprema Corte.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para determinar a cassação ou a suspensão do ato reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a cautelar, cassando, em definitivo, o ato impugnado, determinando-se à autoridade reclamada que observe a ordem de suspensão emanada por esta Corte Suprema.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
12. Consoante o relatado, a reclamante alega, na espécie, que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), no qual fixadas as seguintes teses:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

13. Segundo a reclamante, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução, a decisão reclamada teria afrontado o que decidido no referido paradigma.

14. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

15. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 06/03/2026 (e-doc. 15, p. 95 - 96). Em 06/04/2026, sobreveio sentença, pela qual, o Juízo reclamado, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da ré, para reconhecer a existência de grupo econômico entre  Viver  Incorporadora  e  Construtora  S/A.,  LIV  Holding Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. (ex-SOLV Real Estate Distressed Gestão Imobiliária  Ltda.)  e  SCA  Empreendimentos  e  Negócios  Ltda., declarando a responsabilidade solidária das empresas pelos  créditos  exequendos.

16. A referida decisão foi impugnada por agravo de petição manejado por  LIV  Holding Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. e SCA  Empreendimentos  e  Negócios  Ltda., que encontra-se pendente de julgamento.

17. Nesse cenário, é incabível inferir, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

18. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

19. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

20. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

21. Portanto, em relação à suposta inobservância à tese fixada em sede de Repercussão Geral (Tema RG nº 1.232), observo que o ato reclamado foi proferido por juízo de primeira instância. Dessa forma, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

22. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer há decisão colegiada passível de impugnação por recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido."
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

23. Adicionalmente, cito as seguintes decisões: Rcl nº 88.400/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/12/2025, p. 12/12/2025; Rcl nº 88.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2025, p. 10/12/2025; Rcl nº 88.014/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. 05/12/2025, p. 09/12/2025; Rcl nº 88.017/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2025, p. 1º/12/2025; Rcl nº 87.596/ES, Rel. Min. Cármen Lùcia, j. 18/11/2025, p. 24/11/2025.

24. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
25. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

26. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.	
 
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator